Tribunal: TJPA
Processo: 0815987-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815987-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO NUNES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. EXTEMPORANEIDADE DE REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EVENTUAL CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no contexto do crime de homicídio, “se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria” (STF, AgR no HC 206.116/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021), como se deu na espécie, máxime considerando a tentativa de fuga do paciente.

2. Destarte, as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, hipótese dos autos, valendo ressaltar, ainda, que se revela “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

3. Além disso, “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), “após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF, ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022), como de fato procedeu e tem procedido o juízo impetrado.

4. É indevido pedido de expedição de salvo-conduto com base em eventual condenação do paciente à pena superior à 15 anos, por impossibilidade de execução provisória da reprimenda oriunda do Tribunal do Júri, vez que contraria a linha decisória enfeixada pelo Supremo Tribunal Federal – mantida mesmo depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF – segundo a qual “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (STF, HC 198392 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021), para qual também converge o Superior Tribunal de Justiça.

5. Por derradeiro, afasta-se, na espécie, a ocorrência de excesso de prazo, à vista da contribuição da defesa para a delonga da tramitação processual consistente nos seguintes atos: (i) propositura de incidente de insanidade mental, julgado improcedente pelo juízo impetrado (ii) carga dos autos, com restituição extemporânea e incompleta dos cadernos processuais e, em certa ocasião, sem apresentação de memoriais; (iii) o atraso na apresentação de rol de testemunhas que prestariam depoimento em Plenário e (iv) formulação de pedido de desaforamento, com posterior desistência e nova propositura do incidente. Inteligência da Súmula n. 64 do STJ.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
THIAGO NUNES DIAS
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA nos autos da Ação Penal n. 0005389-18.2019.8.14.0039. Na origem, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e está preso preventivamente desde 24 de junho de 2019.

Em inicial, as impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de manutenção de custódia preventiva à míngua de fundamentação idônea, ressaindo o excesso de prazo da segregação cautelar, a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, a inobservância do prazo para reavaliação nonagesimal da custódia, além da impossibilidade de execução provisória da pena em razão de condenação pelo Tribunal do Júri, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela substituição da medida extrema por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, com expedição do competente alvará de soltura/salvo-conduto em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16483171.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16607002).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16640673).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado e mantido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema e mediante revisão nonagesimal extemporânea. Além disso, alega-se excesso de prazo da segregação cautelar, circunstância que aliada aos predicados pessoais favoráveis do coacto e à impossibilidade de execução provisória das decisões proferidas pelo Tribunal de Júri autorizaria a revogação da custódia objurgada, ainda que mediante a expedição de alvará de soltura clausulado.

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, convém destacar que decretação e manutenção da custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, no contexto do crime de homicídio,
“se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria”
(STF,
AgR no HC 206.116/PA
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a custódia cautelar impugnada:

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA:

“Noticiam os autos, que no dia 22 de junho de 2019, por volta de 5h55min, na Travessa Estado do Pará, ao lado da ótica galeria, bairro centro, neste Município de Paragominas/PA, ocorreu um delito de homicídio qualificado, praticado pelo flagranteado THIAGO NUNES DIAS contra a vítima MARLEIDE FRANCO BARBALHO. De acordo com os autos, por volta das 5h45min, o flagranteado estacionou seu veículo automotor VOLKSWAGEM, modelo GOLF, cor preta, ano/modelo: 2004/2005, placa MYK-5198, próximo a sua lanchonete “O garotão”. Em seguida, por volta das 5h54min, a vítima, chegou no local em uma motocicleta, e ao estacionar próximo a ótica galeria – onde iria realizar uma consulta oftalmológica -, acabou direcionando o farol da motocicleta no veículo do flagranteado. O flagranteado, às 5h55MIN, desceu do seu veículo e foi em direção a vítima, ocasião em que falou algo. Logo depois, efetuou 2 (dois) disparos de arma de fogo contra ela, que faleceu no local. Diante disso, diligências foram iniciadas a fim de prender o flagranteado, pois as câmeras de segurança do local registraram toda ação delituosa. O flagranteado se evadiu da cidade de Paragominas, contudo, foi capturado por policiais de Aurora do Pará, quando estava na companhia de seu pai, Sr. FRANCISCO CARLOS DIAS, que dirigia o veículo FIAT TORO FREEDOM, cor branca, placa QDY-4155, ano/modelo 2017/2018, na BR 010. O flagranteado confessa a autoria do delito, mas diz não se lembrar a dinâmica dos fatos, pois estaria sob efeitos de entorpecentes e álcool. Há informações nos autos, que o flagranteado já estaria portando a arma de fogo usada de maneira ilegal, desde o dia anterior aos fatos, e que câmeras de segurança registraram o momento em que ele exibe o objeto no comércio localizado na Avenida Tamandaré, em Paragominas/PA.

[...]

Entendo que presentes os dois requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP.

[...]

A situação em exame diz respeito à suposta prática do delito capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal. A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objetos, requisição de perícia técnica de levantamento de local de crime e requisição de remoção e necropsia. Relativamente aos indícios de autoria, tenho como demonstrados, em tese, por meios dos depoimentos das testemunhas, flagranteado e das imagens das câmeras de segurança juntada aos autos.

[...]

No caso vertente, reputo que a liberdade do flagranteado representa risco à ordem pública, pois poderá vir a estimular conditas de mesma natureza, as quais têm gerado profunda revolta e indignação da comunidade local. Não se pode olvidar, ainda, que aliado à gravidade do delito, o flagranteado, supostamente teria o praticado por motivo fútil, o que causa maior revolta na comunidade local, havendo evidente repercussão social. Destarte, a custódia preventiva na situação em apreço tem como fundamento a garantia da ordem pública, sendo necessário, neste momento, acautelar o meio social e a sociedade de Paragominas, que clama por justiça. Ademais, o flagranteado foi preso em outra cidade, fugindo do distrito da culpa, ao tomar conhecimento da repercussão da sua suposta conduta por meio das redes sociais. ‘In casu’, revela-se necessárias a prisão cautelar, ademais, para resguardar a instrução criminal, evitando que as testemunhas se sintam intimidadas pelo flagranteado. Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de THIAGO NUNES DIAS, vulgo “Thiaguinho, mete o louco, crazu life, nos termos do art. 310, inciso II, combinado com o artigo 312, ambos do CPP, pois prima facie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.” (ID n. 16454878 - Pág. 2/4)

DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA:

“A defesa trouxe aos autos alegações de que a prisão preventiva decretada por este juízo em desfavor do denunciado deveria ser revogada frente a inexistência dos pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva, bem como o fato do denunciado ser primário, bem como ter a possibilidade de contratação para emprego lícito.

Ocorre que ao contrário do que a defesa do denunciado tenta aduzir em seu pleito, o denunciado teve sua prisão devidamente reavaliada ao longo da instrução criminal, tendo este juízo entendido que mantiveram-se presentes a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, o primeiro pela gravidade do fato e repercussão causada na sociedade deste município, e o segundo em relação ao fato do denunciado ter tentado empreendido fuga após o cometimento, em tese, do crime.

Sendo assim, o fato deste juízo ter mantido a prisão pelos fundamentos acima expostos, denota de forma clara e flagrante o atento á risca do previsto no art. 312 do CPP, não havendo mera manutenção por manutenção, e sim o respeito ao devido processo legal.

[...]

Sendo assim, é inegável que ainda restam presentes os requisitos basilares para a decretação da prisão preventiva, como o
fumus commissi delicti
, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, visto que a mesma foi molestada após o crime cometido, bem como o risco claro de fuga caso o denunciado seja colocado em liberdade, podendo vir a afetar a aplicação da lei penal.

Nesta senda, não há o que se falar em constrangimento ilegal ou excesso de prazo, tendo em vista que este juízo vem respeitando o devido processo legal, bem como todos os prazos de reavaliação da necessidade de segregação cautelar do denunciado.

[...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE THIAGO NUNES DIAS.” (ID n. 16454883 - Pág. 2/5)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, apresenta motivação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos, alinhando-se ao entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa,
a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
" (
AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023), como se deu na espécie.

Nesse contexto, não vejo como contornar o entendimento de que “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
, hipótese dos autos, valendo ressaltar, ainda, que se revela “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

De mais a mais, também não há que se falar em ilegalidade ao argumento de que a revisão nonagesimal da prisão preventiva objurgada foi realizada a destempo, haja vista que o Supremo Tribunal Federal possui copiosa jurisprudência assentando que “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), “após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF,
ADI 6582/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022), como de fato procedeu e tem procedido o juízo impetrado (vide Ação Penal n. 0005389-18.2019.8.14.0039, ID n. 101619396).

Outrossim, o pedido de expedição de salvo-conduto com base em eventual condenação do paciente à pena superior à 15 anos, por impossibilidade de execução provisória da reprimenda oriunda do Tribunal do Júri, encontra óbice na linha decisória enfeixada pelo Supremo Tribunal Federal – mantida mesmo depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF – segundo a qual
“não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
” (STF,
HC 198392 AgR
, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021), para qual também converge o Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra a ementa do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES.
JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA
. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO.

1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como "chacina de Unaí", este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri.

2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP.

3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts.16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial.

Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial.

4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF.
Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023).

5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal.
Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal.

6. Pedido de execução provisória das penas deferido.

(
REsp n. 1.973.397/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/10/2023.)

Por derradeiro, no que tange a alegação de excesso de prazo, assinalo que “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
”, de forma que deve “
ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (STJ,
AgRg no HC n. 799.279/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/03/2023).

In casu
, da análise do itinerário processual dos autos originários (Ação Penal n. 0005389-18.2019.8.14.0039), não se evidencia desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito sempre recebeu adequado impulsionamento, com pronta apreciação dos pleitos deduzidos pela defesa e de acordo com a complexidade do crime sob apuração. Destaco, no ponto, que embora possua apenas um réu, a ação penal subjacente contou com inúmeros pleitos defensivos, os quais, a despeito de estarem compreendidos no exercício do direito à ampla defesa, não podem ser desconsiderados no cenário da tramitação do processual sob a perspectiva do excesso de prazo.

Faço essa anotação para registrar que
a defesa propôs incidente de insanidade mental (ID n. 45290572)
, julgado improcedente pelo juízo impetrado (ID n. 45290585 - Pág. 2). Também foi
a defesa que fez carga dos autos, com eles permanecendo por meses até restituí-los ao juízo
– numa dessas ocasiões, os devolvendo incompletos (ID n. 45290884) e em outra, deixando de apresentar memoriais (ID n. 45291288 - Pág. 5). É igualmente
atribuível à defesa o atraso para apresentação de rol de testemunhas que iriam ser ouvidas em plenário (ID n. 85781909)
, circunstância que ensejou a intimação do paciente para constituir novos patronos (ID n. 86831908). Posteriormente
, a defesa protocolou pedido de desaforamento (ID n. 91580078), para depois desistir do incidente (ID n. 93472778) e, em seguida, voltar a propô-lo (ID n. 102066215)
, consoante informado pelas impetrantes nos autos mandamentais.

Por todas essas razões, aplico, sem reservas, o enunciado do verbete sumular n. 64 do STJ segundo o qual "
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
", máxime porque “
a defesa não comprovou desídia ou inércia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. O processo tem constante impulso judicial e não ficou ou está paralisado
” (STJ,
AgRg no HC n. 853.427/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/11/2023).

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023